Tribunal: STJ
Processo: 0145722-81.2008.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770711 - SP (2024/0388506-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO D ́ORIO DANTAS DE OLIVEIRA - SP225520
JEAN RODRIGO CIOFFI - SP232801
CARLOS VENANCIO MANZOTI - MA023197
AGRAVADO
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GARCIA LOPES LORENCINI - SP104335
ANDRÉ CAMERLINGO ALVES - SP104857
ROBERTA SACCHI CARVALHO - SP301189
FABIANA APARECIDA DA SILVA FALCO - SP348844
JULIANA KARIN HARUMI MATSUMOTO - SP348236
LETÍCIA PASSOS SANTOS LIMA - SP482900
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO
CONTRATUAL. EMISSÕES. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
FALTA. SÚMULA No 211/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/12/2025
09/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53010671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 4d9834da-8aaa-4f31-8af7-1c78afc88164

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 4d9834da-8aaa-4f31-8af7-1c78afc88164

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770711 - SP (2024/0388506-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO D ́ORIO DANTAS DE OLIVEIRA - SP225520
JEAN RODRIGO CIOFFI - SP232801
CARLOS VENANCIO MANZOTI - MA023197
AGRAVADO
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GARCIA LOPES LORENCINI - SP104335
ANDRÉ CAMERLINGO ALVES - SP104857
ROBERTA SACCHI CARVALHO - SP301189
FABIANA APARECIDA DA SILVA FALCO - SP348844
JULIANA KARIN HARUMI MATSUMOTO - SP348236
LETÍCIA PASSOS SANTOS LIMA - SP482900
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO
CONTRATUAL. EMISSÕES. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
FALTA. SÚMULA No 211/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interposto por ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.
CONTRATO DE AFILIAÇÂO. Contrato entabulado entre a Apelante ADM (Lojas
Colombo) e a Apelada CETELEM para a emissão de cartões de crédito
Documento eletrônico VDA52219003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:15
Código de Controle do Documento: ff6db9db-e265-4c16-bb91-4868be482f73

'Colombo AURA' aos clientes do estabelecimento. Repasse dos valores oriundos
de vendas com o mencionado cartão nos estabelecimentos da Apelante.
Alegações de descumprimento contratual por parte do Banco-apelado, que não
prestou contas corretamente e deixou de repassar valores na ordem de mais
de R$ 59 milhões de reais. Fixação dos pontos controvertidos em acórdão
proferido por esta 12a Câmara de Direito Privado (AG n° 0056564-19.201
1.8.26.0000, j. em
, pelo qual considerou imprestável a primeira
21/09/2011)
perícia produzida e determinou a produção de duas novas perícias, uma em
tecnologia da informação e outra contábil. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Perícia em tecnologia da informação que constatou a segurança
do ambiente virtual em que realizada as transações, a correta alimentação da
base de dados e regularidade das informações trocadas entre as partes.
Ausência de indícios de fraude nos registros ou indevida exclusão
/cancelamento doloso de dados, a fim de causar prejuízo a Apelante. Perícia
contábil que constatou a desorganização da contabilidade da Apelante, com
deficiência dos registros fiscais e contábeis a demonstrar a existência de
crédito de mais de R$ 59 milhões de reais. Acervo probatório, em especial as
provas periciais, que forneceram elementos de convicção suficientes à rejeição
dos pedidos, primeiro, porque não constatada qualquer falha de segurança no
sistema operacional utilizado pela Apelada CETELEM, nem fraude na
alimentação da base de dados ou troca de informações entre as partes;
segundo, porque a Apelante não tem controle fiscal e contábil que dê suporte
ao valor de mais de R$ 59 milhões pleiteado, ou seja, não provou os fatos
constitutivos do seu direito. Honorários advocatícios de sucumbência fixados
em 10% do valor da causa. Pretensão de fixação por equidade (art. 85, § 8o, do
CPC). Descabimento. Fixação dos honorários que deve respeitar o limite
mínimo de 10% do valor da causa.
§ 2o, do NCPC. Aplicação
Art. 85,
subsidiária do § 8o apenas nas causas de baixo valor, ou quando há proveito
econômico
inestimável
ou
irrisório.
STJ,
recursos
repetitivos,
(Tema 1076). Sentença mantida na íntegra. Recurso não
REsp 1.850.512/SP
provido" (e-STJ fl. 8.279).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 8.342/8.350).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 8.385/8.438), a recorrente aponta,
além de divergência jurisprudencial, a violação dos seguintes dispositivos com as
seguintes teses:
art. 1.022 c/c
§ 1°, IV, do CPC: porque a prestação jurisdicional
i)
art. 489,
foi deficiente, pois omissa, contraditória e obscura em relação a pontos essenciais da
controvérsia; bem como porque não se enfrentou todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada;
art. 219 do Código Civil: porque não foi atribuído qualquer juízo de valor às
ii)
cartas de circularização, declaração assinada por representantes do Banco recorrido,
presumidas verdadeiras eis que não foram por ele impugnadas através de documentos
idôneos;
)
§§ 2°, I e II, e 3°, do CPC: porque, apesar de apresentada
iii art. 477,
impugnação aos laudos periciais com pedidos de esclarecimentos, além da juntada de
pareceres técnicos divergentes, não foram oportunizados à Recorrente os devidos
esclarecimentos;
art. 473, III, do CPC: porque o laudo pericial contábil foi
iv)
realizado por
mera amostragem de um período ínfimo de menos de um mês em um universo de mais
de quatro anos, não sendo possível justificar que esse é o método predominantemente
aceito pelos especialistas da área do conhecimento da perícia técnica;
Documento eletrônico VDA52219003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:15
Código de Controle do Documento: ff6db9db-e265-4c16-bb91-4868be482f73

art. 466, §§ 1° e 2°, do CPC: porque os assistentes técnicos não possuem
v)
poderes para decidir o método da perícia em contraposição ao interesse da parte;
arts. 435, 371, c/c o
do CPC: porque, apesar de juntado laudo
vi)
art. 479
técnico pericial produzido pelo Instituto de Criminalística - Superintendência da Polícia
Técnico Científica – da Secretaria de Segurança Pública-SP, que versasse sobre a mesma
discussão fática desenvolvida nos autos, ao seu conteúdo não foi dado qualquer juízo de
valor, tampouco houve qualquer justificativa dos motivos que deixaram de levar em
consideração as conclusões adotadas pelo laudo mencionado;
)
IV, do CPC: porque os laudos periciais não apresentaram
vii art. 473,
resposta conclusiva, ou, pior, não apresentaram qualquer resposta, a alguns dos
quesitos apresentados pelas partes;
art. 473, §§ 2o e 3°, do CPC: porque o laudo pericial contábil está
viii)
contaminado com opiniões pessoais do perito e porque o perito de tecnologia da
informação expressamente aduziu que não foi possível responder certos quesitos por
depender de informações que estavam na posse do Banco recorrido, enquanto a ele
coubesse a solicitação de qualquer documento para realização de sua função;
art. 371 c/c o art. 479 do CPC: porque não se justificaram os motivos que
ix)
levaram as instâncias ordinárias a considerar as conclusões do laudo, levando em conta
o inaceitável método utilizado pelo perito, ainda que demonstradas as contrariedades e
imprecisão dos laudos produzidos;
art. 480 do CPC: porque não se determinou a realização de uma nova
x)
perícia, ainda que expressamente comprovado que a matéria não estava suficientemente
esclarecida;
art. 373, I, II e § 1°, do CPC: porque o ônus da prova do fato constitutivo
xi)
do direito da autora já havia sido cumprido (cartas de circularização e e-mails), sendo o
seu pedido de redistribuição da carga probatória para que o Banco contra provasse a
suposta invalidade das cartas por ele próprio emitidas, não havendo de se falar em
inversão do ônus probatório para prova de fato negativo;
art. 373, I, II e §1°, do CPC: porque a verdadeira inversão do ônus
xii)
probatório foi efetuada pelo perito contábil que solicitou apenas à Recorrente a prova de
suas movimentações contábeis, afastando qualquer análise das cartas de circularização
e dos documentos emitidos pelo próprio Banco recorrido, e
) arts. 505 e 507 do CPC: porque a determinação expressamente disposta
xiii
no dispositivo do Agravo de Instrumento n° 0056564-19.2011.8.26.0000, transitado em
julgado, relacionada ao objeto, extensão e amplitude das periciais, não foi respeitada.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 8.469/8.482), o recurso especial
foi inadmitido (e-STJ fls. 8.488/8.491), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA52219003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:15
Código de Controle do Documento: ff6db9db-e265-4c16-bb91-4868be482f73

No que concerne à negativa da prestação jurisdicional, o acórdão analisou de
forma exauriente as matérias tratadas, destacando que as partes participaram da
produção das provas periciais, em estrito respeito ao contraditório, e que as perícias
realizadas por terceiros não vinculam o juízo. É o que se extrai dos seguintes trechos do
acórdão:

"Como se constata, o v. acórdão embargado analisou de forma exauriente as
matérias devolvidas no recurso de apelação interposto pela ora Embargante,
fundamentando de forma suficiente o acerto da sentença proferida na origem.
Logo, não está obrigado a responder questionário, sobretudo quando as
demais questões não têm o condão de infirmar o acerto da decisão.
Ao que parece, a Apelante, inconformada com a decisão desfavorável, busca
fragilizar as provas periciais produzidas, a fim de inquinar de nulidade o
julgamento, bem como se desonerar do ônus probatório que lhe competia, o que
não pode ser admitido.
As alegações de que não foram respondidos quesitos ou prestados
esclarecimentos pelos peritos ou, ainda, que foi desconsiderado o resultado do
laudo do Instituto de Criminalística juntado aos autos, não infirmam as
conclusões do v. acórdão.
As partes tiveram ampla participação nos debates, respeitado o contraditório,
com elaboração de duas novas perícias após a anulação da primeira, sempre
auxiliadas por seus assistentes técnicos, passando ao largo a hipótese de
cerceamento de defesa.
Outrossim, eventual laudo apresentado nos autos e produzido por terceiros,
ainda que se trate do Instituto de Criminalística, não vinculam o juízo.
Não se pode perder de vista que a prova é destinada à formação da convicção
do magistrado e, no caso concreto, reafirma-se o acerto da decisão de primeiro
grau, confirmada por este Tribunal" (e-STJ fls. 8.349/8.350).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do
do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
art. 1.022
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente
da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
Documento eletrônico VDA52219003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:15
Código de Controle do Documento: ff6db9db-e265-4c16-bb91-4868be482f73

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do CPC/15.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não
provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022

No tocante às matérias versadas nos arts. 371, 373, I, II e § 1o, 435, 466, §§
1° e 2°, 473, III, IV, §§ 2° e 3°, 477, §§ 2°, I e II, e 3°; 479; 480, 505 e 507 todos do
Código de Processo Civil; e 219 do Código Civil, apontados como violados no recurso
especial, não foram objeto de debate pelo acórdão recorrido, sequer de modo implícito e,
apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão no
julgamento de embargos de declaração e suscitada ofensa ao art. NCPC no
recurso especial, o que não é o caso dos autos" (AgInt no AREsp 1.834/881
/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
19/10/2022)

Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte,

"os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no
AREsp 1.787.839/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os
art. 85,
honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora
recorrente, devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor fixado na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.

Documento eletrônico VDA52219003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:15
Código de Controle do Documento: ff6db9db-e265-4c16-bb91-4868be482f73

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.770.711 / SP
Número Registro: 2024/0388506-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01392008000794000002
01457228120088260100
081457226
081555026
10081142420088260100
10082744920088260100
1392008000794000002
139200800079400000201457228120088260100
139200800079400000201457228120088260100081457226
1457228120088260100
583002008145722
7942008 81457226 81555026
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO D ́ORIO DANTAS DE OLIVEIRA - SP225520
JEAN RODRIGO CIOFFI - SP232801
CARLOS VENANCIO MANZOTI - MA023197
AGRAVADO
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO GARCIA LOPES LORENCINI - SP104335
ANDRÉ CAMERLINGO ALVES - SP104857
ROBERTA SACCHI CARVALHO - SP301189
FABIANA APARECIDA DA SILVA FALCO - SP348844
JULIANA KARIN HARUMI MATSUMOTO - SP348236
LETÍCIA PASSOS SANTOS LIMA - SP482900
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA52997846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:59
Código de Controle do Documento: 199e6c92-7e65-4960-9258-c95b1b791438

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:59
Código de Controle do Documento: 199e6c92-7e65-4960-9258-c95b1b791438